Tribunal: TJES
Processo: 5001241-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001241-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: DENIZE DE SOUZA MOREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001241-27.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DENIZE DE SOUZA MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogados do(a) AGRAVADO: IVAN MALANQUINI FERREIRA - ES20415-A, DANIEL TOMAZ GOMES DE SOUZA - ES29163-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da r. decisão (cópia no evento 523870), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
ação de prorrogação de dívida rural
” tombada sob o nº 0001837-63.2020.8.08.0011, ajuizada por
DENIZE DE SOUZA MOREIRA
em desfavor do banco agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas do contrato PRONAF Mais Alimentos/Nota de Crédito Rural nº40/01247-6, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa. Na mesma decisão, o magistrado, ainda, indeferiu a aplicação das normas consumeristas e deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 523865, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
o principal corolário lógico da ausência de recursos públicos para efetivar a prorrogação postulada nos presentes autos é que o regulamento não poderá estabelecer uma obrigação às instituições financeiras, mas sim uma mera faculdade, sob pena de violar um ato jurídico perfeito, razão pela qual de rigor a improcedência da ação, por medida de direito
”; II) “
não há liberdade ao legislador – e menos ainda ao Conselho Monetário Nacional, que editou a Resolução 4.591/2017 - para intervir nos negócios jurídicos já formalizados, determinando a sua modificação em favor de um ou outro contratante, atribuindo o ônus dessa medida a apenas uma das partes que compõe a relação jurídica
”; III) “
nos contratos de mútuo, validamente constituídos sob a égide do ordenamento jurídico anterior, não há fundamentos constitucionais para beneficiar o produtor com ônus exclusivo às instituições financeiras, sem que isso se insira dentro de uma política pública na qual tais entidades (instituições financeiras) sejam, ao menos, compensadas pelo Estado por eventuais perdas a que sejam compelidas a suportar
”; IV) “
a) os Autores não se enquadram nos requisitos da Súmula 298/STJ, vez que não preenchem os requisitos do art. 5°, da Lei 9.138/95 – e nem sequer pediram a prorrogação nos termos desta legislação, vez que cientes de que não podem fazê-lo e; b) o contexto que justificou a edição da Súmula 298 e o presente são completamente distintos, porque, naquela hipótese (aplicação da súmula), a parte postula a prorrogação nos termos da Lei 9.138/95, onde fora liberada verba PÚBLICA para arcar com a prorrogação, ou seja, era a UNIÃO que arcava com tal ônus, já no presente caso, baseado puramente no Manual de Crédito Rural, o ônus com a prorrogação é arcado pelas próprias instituições financeiras, ou seja, a verba é PRIVADA, de modo que por óbvio, sendo do Banco a verba, também é do Banco a faculdade de aceitar ou não o pedido de prorrogação
”; V) “
se tratando de custo privado, há uma faculdade na instituição financeira aceitar ou não aderir a prorrogação postulada pela parte, e desde já deixa expresso o Banco do Brasil que
não o faz
, visto que o Agravado não se enquadra em nenhum dos requisitos trazidos no item 2.6.9, do Manual de Crédito Rural
”; VI) “
imutável é o que se contratou, sob pena de lesão ao princípio pacta sunt servanda, da força obrigatório do contrato e da boa-fé, entendimento este não só consagrado na doutrina como na jurisprudência pátria, razão pela qual não há que se falar na prorrogação do contrato entabulado
”; VII) “
permanecendo o arbitramento das astreintes no patamar atual irá caracterizar enriquecimento ilícito da parte agravada
”.

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, a agravante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, o qual indeferi (evento 574633), de modo que retornaram-me os autos conclusos.

Embora intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certificado no evento 659512.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001241-27.2020.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

A
GRAVA
DO:

DENIZE DE SOUZA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da r. decisão (cópia no evento 523870), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
ação de prorrogação de dívida rural
” tombada sob o nº 0001837-63.2020.8.08.0011, ajuizada por
DENIZE DE SOUZA MOREIRA
em desfavor do banco agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas do contrato PRONAF Mais Alimentos/Nota de Crédito Rural nº40/01247-6, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa. Na mesma decisão, o magistrado, ainda, indeferiu a aplicação das normas consumeristas e deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 523865, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
o principal corolário lógico da ausência de recursos públicos para efetivar a prorrogação postulada nos presentes autos é que o regulamento não poderá estabelecer uma obrigação às instituições financeiras, mas sim uma mera faculdade, sob pena de violar um ato jurídico perfeito, razão pela qual de rigor a improcedência da ação, por medida de direito
”; II) “
não há liberdade ao legislador – e menos ainda ao Conselho Monetário Nacional, que editou a Resolução 4.591/2017 – para intervir nos negócios jurídicos já formalizados, determinando a sua modificação em favor de um ou outro contratante, atribuindo o ônus dessa medida a apenas uma das partes que compõe a relação jurídica
”; III) “
nos contratos de mútuo, validamente constituídos sob a égide do ordenamento jurídico anterior, não há fundamentos constitucionais para beneficiar o produtor com ônus exclusivo às instituições financeiras, sem que isso se insira dentro de uma política pública na qual tais entidades (instituições financeiras) sejam, ao menos, compensadas pelo Estado por eventuais perdas a que sejam compelidas a suportar
”; IV) “
a) os Autores não se enquadram nos requisitos da Súmula 298/STJ, vez que não preenchem os requisitos do art. 5°, da Lei 9.138/95 – e nem sequer pediram a prorrogação nos termos desta legislação, vez que cientes de que não podem fazê-lo e; b) o contexto que justificou a edição da Súmula 298 e o presente são completamente distintos, porque, naquela hipótese (aplicação da súmula), a parte postula a prorrogação nos termos da Lei 9.138/95, onde fora liberada verba PÚBLICA para arcar com a prorrogação, ou seja, era a UNIÃO que arcava com tal ônus, já no presente caso, baseado puramente no Manual de Crédito Rural, o ônus com a prorrogação é arcado pelas próprias instituições financeiras, ou seja, a verba é PRIVADA, de modo que por óbvio, sendo do Banco a verba, também é do Banco a faculdade de aceitar ou não o pedido de prorrogação
”; V) “
se tratando de custo privado, há uma faculdade na instituição financeira aceitar ou não aderir a prorrogação postulada pela parte, e desde já deixa expresso o Banco do Brasil que
não o faz
, visto que o Agravado não se enquadra em nenhum dos requisitos trazidos no item 2.6.9, do Manual de Crédito Rural
”; VI) “
imutável é o que se contratou, sob pena de lesão ao princípio pacta sunt servanda, da força obrigatório do contrato e da boa-fé, entendimento este não só consagrado na doutrina como na jurisprudência pátria, razão pela qual não há que se falar na prorrogação do contrato entabulado
”; VII) “
permanecendo o arbitramento das astreintes no patamar atual irá caracterizar enriquecimento ilícito da parte agravada
”.

Rememoro que a demanda originária foi ajuizada pela recorrida em desfavor da instituição financeira agravante pleiteando a prorrogação do contrato de crédito rural nº 40/01247-6, haja vista ser produtora rural e sua criação de peixes ter sido totalmente perdida por fatores climáticos (fortes chuvas). Em sede liminar, a recorrida pleiteou a suspensão da cobrança da parcela vincenda até o julgamento da lide, o que foi deferido pelo magistrado de origem, e é deste
decisum
que a instituição financeira se insurge.

Conforme explicitei na decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
” (Súmula 298) permanece hígido e é aplicável
in casu
, haja vista que o entendimento de que o alongamento da dívida constitui direito do devedor restou consolidado à luz de normas cuja literalidade limitava-se a “permitir” ou “facultar” a prorrogação às instituições bancárias, assim como as estabelecidas no art. 36, da Lei 13.606/2018 e no art. 1°, da Resolução 4.591/2017 do BACEN, de modo que a
ratio decidendi
dos precedentes que lhe deram ensejo se aplica à presente hipótese.

Ocorre que, a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado da demanda, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto. Preliminar rejeitada. Pretensão ao alongamento de dívida rural. Descabimento. Súmula nº 298 do STJ.
Necessidade de atendimento dos requisitos legais, bem como o prévio pedido administrativo de prorrogação. Embargantes não comprovaram a solicitação administrativa antes do vencimento da dívida. Recurso negado.
Juros remuneratórios. Cédula de crédito rural. Aplicação de legislação especial. Limitação dos juros contratuais a 12% ao ano. Impossibilidade de incidência de juros acima de 12% ao ano, sem comprovação da respectiva autorização pelo CMN. Hipótese em que os juros foram ajustados em 21,61% ao ano, devendo, no entanto, limitar-se a 12% ao ano. Recurso provido. Encargos moratórios. Nas operações de crédito rural, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora. Inteligência do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67. Precedentes do STJ. Cobrança de juros superiores ao legalmente permitido no período de inadimplência. Recurso provido. Correção monetária. Ausência de ilegalidade. Correção monetária que não configura um plus, mas simples forma de reposição do valor da moeda corroída pelos efeitos da inflação no tempo. Possibilidade de utilização do INPC, por se tratar de índice empregado pelo TJ/SP na atualização de débitos judiciais. Recurso negado. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1002334-63.2017.8.26.0270; Ac. 12961389; Itaberá; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 09/10/2019; DJESP 14/10/2019; Pág. 2103)

Na hipótese, o recorrente afirma que a agravada não preenche as condições dispostas no capítulo 2, seção 6, item 9, do Manual de Crédito Rural para a concessão da prorrogação pretendida que inclui a incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

A despeito de o agravante não haver colacionado aos autos todos os documentos imprescindíveis listados no despacho contido no evento 525402, ao proferir a decisão do evento 574633, me baseei no fato de o magistrado de origem haver mencionado, na decisão recorrida, que junto à exordial consta laudo técnico que denota que “
a piscicultura da requerente sofreu perda total, em razão das águas da enchente do Rio Itapemirim, o que causou a morte dos peixes e danos a cercas e equipamentos de irrigação
” (fl. 03 do evento 523870). Além disso, a recorrida teria comprovado a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida (fl. 03 do evento 523870).

Não obstante, nesse momento processual, ao analisar mais detidamente a matéria e a relação jurídica estabelecida entre as partes, tenho que apenas os elementos acima expostos não revelam o cumprimento de todos os requisitos necessários à implementação da prorrogação almejada.

Isto porque, não basta a comprovação, pela recorrida, da frustração de sua produção de peixes, é necessária a elucidação de que sua incapacidade de pagamento das parcelas decorreu de tal circunstância.

No caso concreto, estranha-se o fato de a recorrida haver afirmado na exordial que perdeu “
toda a criação de peixes em sua lagoa
” (fl. 03 do evento 523872), sendo que o crédito obtido por meio da Nota de Crédito Rural nº 40/01247-6 (evento 548260) se destinava à construção de um galpão em sua propriedade rural que, segundo também consta da exordial, já fora realizada (fl. 02 do evento 523872). Assim, a reunião das informações extraídas da peça de ingresso revelam que, no mínimo, parte da piscicultura da recorrida é desenvolvida em tanques elevados no mencionado galpão, ou que o recurso financeiro não seria aplicado no investimento da piscicultura da agravada, permitindo a conclusão de que a recorrida possui outra fonte de renda em sua propriedade rural, possivelmente voltada para a agricultura, de modo que não é possível extrair, de plano, que a perda de sua criação de peixes que havia na lagoa da propriedade a incapacitou para o pagamento da parcela vincenda.

Ademais, o suposto pedido administrativo de alongamento rural, assim como o evento climático apontado como ensejador da perda da piscicultura da recorrida sobrevieram após o escoamento de todos os prazos estabelecidos na Resolução CMN nº 4.660/2018 expedida pelo Banco Central do Brasil, que regulamenta o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018, senão vejamos:

Art. 1º É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: [...]

IV - prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e

V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão. [...]

Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

Não bastasse as premissas acima elencadas, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que “
nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão
”
1
.

Referido posicionamento reforça que a regulamentação atinente à renegociação de dívidas decorrentes de cédulas de crédito rurais não buscou transferir integralmente os riscos do negócio para a instituição financeira, condicionando o recebimento das parcelas à verificação de que as condições climáticas permitiram um sucesso com a atividade agrícola suficiente para arcar com as prestações avençadas. Acaso assim o fosse, “
esse modelo de financiamento não encontraria adeptos no mercado, pois transfere integralmente os riscos do negócio para o financiador, sem compartilhar com ele os eventuais resultados superavitários, refugindo completamente à lógica desse tipo de operação, ao menos sem uma severa repercussão no preço
”
2
.

Além disso, observo que, no caso em específico, a recorrida rotineiramente ajuíza ações judiciais com o objetivo de prorrogar operações bancárias rurais em face da casa bancária agravante com fulcro em intempéries climáticas
3
e que o ajuizamento da demanda se deu no exato dia em que se configurou o inadimplemento da recorrida, cerca de um mês após o evento climático apontado como gerador da incapacidade financeira (fortes chuvas), circunstâncias que fragilizam a verossimilhança das alegações autorais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada, indeferindo a tutela provisória de urgência pleiteada na origem e, por consequência, afastar a multa ora fixada.

É como voto.

1
STJ; AgInt-AREsp 1.233.352; Proc. 2018/0009295-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 22/06/2020; DJE 01/07/2020.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004703, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020.

3
Processos nº 0010910-59.2020.8.08.0011, 0002641-31.2020.8.08.0011, 0002344-24.2020.8.08.0011, 0010084-67.2019.8.08.0011 e 0006518-13.2019.8.08.0011.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
–
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – INTEMPÉRIE CLIMÁTICA (FORTES CHUVAS) –
RISCO INERENTE AO NEGÓCIO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A FRUSTRAÇÃO DA CRIAÇÃO DE PEIXES DEFLAGROU A ALEGADA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – SUPOSTO PEDIDO ADMINISTRATIVO E EVENTO CLIMÁTICO OCORRIDOS APÓS O ESCOAMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO
CMN
Nº
4.660/2018
–
INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DOS RISCOS DO NEGÓCIO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
” (Súmula 298) permanece hígido e é aplicável
in casu.

2.
Ocorre que, a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Precedente TJSP.

3.
Na hipótese, o recorrente afirma que a agravada não preenche as condições dispostas no capítulo 2, seção 6, item 9, do Manual de Crédito Rural para a concessão da prorrogação pretendida. O magistrado de origem mencionou, na decisão recorrida, que junto à exordial consta laudo técnico que denota que “
a piscicultura da requerente sofreu perda total, em razão das águas da enchente do Rio Itapemirim, o que causou a morte dos peixes e danos a cercas e equipamentos de irrigação
”. Além disso, a recorrida teria comprovado a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida. Não obstante, apenas os elementos acima expostos não revelam o cumprimento de todos os requisitos necessários à implementação da prorrogação almejada.

4.
Não basta a comprovação, pela recorrida, da frustração de sua produção de peixes, é necessária a elucidação de que sua incapacidade de pagamento das parcelas decorreu de tal circunstância.
No caso concreto, a reunião das informações extraídas da peça de ingresso revelam que, no mínimo, parte da piscicultura da recorrida é desenvolvida em tanques elevados no mencionado galpão, ou que o recurso financeiro não seria aplicado no investimento da piscicultura da agravada, permitindo a conclusão de que a recorrida possui outra fonte de renda em sua propriedade rural, possivelmente voltada para a agricultura, de modo que não é possível extrair, de plano, que a perda de sua criação de peixes que havia na lagoa da propriedade a incapacitou para o pagamento da parcela vincenda.

5.
Ademais, o suposto pedido administrativo de alongamento rural, assim como o evento climático apontado como ensejador da perda da piscicultura da recorrida sobrevieram após o escoamento de todos os prazos estabelecidos na Resolução CMN nº 4.660/2018 expedida pelo Banco Central do Brasil, que regulamenta o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018.

6.
Não bastasse, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que “
nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão
”. Precedente.

7.
Referido posicionamento reforça que a regulamentação atinente à renegociação de dívidas decorrentes de cédulas de crédito rurais não buscou transferir integralmente os riscos do negócio para a instituição financeira, condicionando o recebimento das parcelas à verificação de que as condições climáticas permitiram um sucesso com a atividade agrícola suficiente para arcar com as prestações avençadas. Acaso assim o fosse, “
esse modelo de financiamento não encontraria adeptos no mercado, pois transfere integralmente os riscos do negócio para o financiador, sem compartilhar com ele os eventuais resultados superavitários, refugindo completamente à lógica desse tipo de operação, ao menos sem uma severa repercussão no preço
”. Precedente TJES.

8.
Além disso, no caso em específico, a recorrida rotineiramente ajuíza ações judiciais com o objetivo de prorrogar operações bancárias rurais em face da casa bancária agravante com fulcro em intempéries climáticas e o ajuizamento da demanda se deu no exato dia em que se configurou o inadimplemento da recorrida, cerca de um mês após o evento climático apontado como gerador da incapacidade financeira (fortes chuvas), circunstâncias que fragilizam a verossimilhança das alegações autorais.

9.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão vergastada, indeferindo a tutela provisória de urgência pleiteada na origem e, por consequência, afastar a multa ora fixada, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.